Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-92.2019.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-92.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA SANTOS NUNES - CPF: 021.132.301-27 (APELANTE), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), CAROLINE NEVES RODRIGUES - CPF: 001.853.491-02 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jaqueline Silva Santos Nunes contra sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trânsito, ajuizada em desfavor de Caroline Neves Rodrigues, que julgou improcedente o pedido inicial ante a insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade da ré. A autora alegou que seu veículo foi atingido na traseira por automóvel da ré, que evadiu do local, e pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por suposta fundamentação deficiente; (ii) determinar se há nos autos prova suficiente da culpa da parte ré a justificar sua responsabilização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgador analisa adequadamente as provas e fundamenta sua decisão com base nos elementos dos autos.

Na responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor comprovar, de forma robusta, a culpa do réu, o dano e o nexo causal, sob pena de improcedência do pedido.

A presunção de culpa nas colisões traseiras somente se aplica quando incontroversa a dinâmica do acidente e a identificação do condutor envolvido.

Prova testemunhal indireta e não corroborada por outros elementos objetivos é insuficiente para ensejar a responsabilização civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

JAQUELINE SILVA SANTOS NUNES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO nº 1000412-92.2019.8.11.0024, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 329906883, a apelante, em síntese, aduz que houve fundamentação deficiente da sentença, com alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, especialmente quanto à valoração das provas testemunhais e documentais.

Defende que o conjunto probatório constante dos autos, composto por boletim de ocorrência, fotografias, depoimento testemunhal direto e orçamentos, comprovaria de forma suficiente a ocorrência do acidente, a responsabilidade da ré e o dano resultante.

Ressaltou que o depoimento da testemunha Vilmar José de Souza Silva seria firme, presencial e coerente com a narrativa inicial, tendo este, inclusive, anotado a placa do veículo causador. Contrapôs tal prova ao depoimento da testemunha da apelada, que, segundo a recorrente, não presenciou os fatos e prestou apenas avaliação técnica baseada em fotografias.

A apelante ainda invocou jurisprudência no sentido de que colisão traseira gera presunção de culpa, nos termos do art. 29, II, do CTB, e que a evasão do local do acidente caracteriza conduta reprovável, apta a ensejar a reparação por danos morais.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento dos danos materiais e danos morais.

Contrarrazões de Id. 329906887, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jaqueline Silva Santos Nunes contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trânsito, que ajuizou em face de Caroline Neves Rodrigues.

A autora/apelante alegou que, em 01 de janeiro de 2019, seu veículo Renault Sandero encontrava-se estacionado quando foi atingido na parte traseira pelo automóvel da ré, um GM Celta de cor prata. Afirmou que, após a colisão, a condutora do veículo evadiu-se do local sem prestar qualquer assistência. Como consequência do sinistro, alegou ter sofrido prejuízos materiais no valor de R$ 4.100,00, conforme três orçamentos apresentados, além de abalo moral, para o qual requereu indenização no valor de R$ 5.000,00.

Narrou que a testemunha Vilmar José de Souza Silva teria anotado a placa do veículo causador do acidente.

A sentença proferida pela juíza da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães julgou improcedente o pedido inicial, bem como a reconvenção apresentada pela parte ré, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto aos fatos constitutivos do direito da autora e à configuração da litigância de má-fé.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Outrossim, cumpre destacar que o ônus da prova nos casos de responsabilidade civil subjetiva é regulado pela norma geral insculpida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, quais sejam: a conduta do réu, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Compulsando os autos, verifica-se que não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado.

Explico.

No ponto central da controvérsia – a dinâmica do acidente – observa-se que o acervo probatório não permite concluir com segurança pela existência de culpa da recorrida. No caso concreto, a parte autora alegou que seu veículo encontrava-se estacionado quando foi atingido na parte traseira por um Celta de cor prata, supostamente conduzido pela apelada, que teria evadido do local sem prestar assistência. Contudo, tal narrativa não encontrou amparo probatório suficiente nos autos.

A única testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Vilmar José de Souza Silva, declarou que não presenciou o exato momento da colisão, estando dentro de sua residência, e que teria visto um “Celta preto” sair do local, divergindo da descrição constante da inicial e do próprio veículo da ré, que é de cor prata. Além disso, sua afirmação de que anotou a placa do veículo causador carece de verificação objetiva nos autos, não sendo corroborada por outros meios autônomos de prova.

Ainda, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
,
“
a testemunha não presenciou o momento exato da colisão
, declarando que estava dentro de casa, e não soube precisar a compatibilidade dos danos com as fotografias apresentadas.”

A jurisprudência pátria reconhece que o testemunho indireto, especialmente quando desacompanhado de outros elementos robustos, possui valor probatório reduzido, sobretudo quando confrontado com prova técnica que aponta para fato impeditivo do direito postulado.

A prova oral produzida pela parte ré/apeladas consistiu no depoimento do mecânico Daniel Antônio Bertoldo, profissional da área de reparação automotiva, que examinou as fotografias dos danos constantes nos autos e foi categórico ao afirmar que os estragos apresentados no veículo da apelada são incompatíveis com colisão na traseira de outro veículo, indicando, ao revés, impacto frontal com objeto rígido e de altura distinta.

A esse respeito, observa-se que a sentença recorrida, de forma correta e criteriosa, atribuiu maior peso à referida prova técnica, a qual refuta a tese de colisão traseira envolvendo os veículos das partes. A ausência de compatibilidade física entre os danos, somada à fragilidade da prova testemunhal produzida pela autora, justifica a conclusão de inexistência do nexo causal, inviabilizando, por consequência, o reconhecimento da responsabilidade civil.

Ademais, verifico que a parte apelante não trouxe aos autos as fotos do local em que ocorreu o acidente, a fim de que pudesse demonstrar a existência de vestígios, bem como a sua dinâmica.

Em contraponto, a parte apelada trouxe no Id. 329906858 - fls. 6, fotos que aparentam ser o local do acidente, em que os vestígios do veículo causador do acidente são da cor preta, vejamos:

No mesmo trilhar, durante a instrução do feito, não houve qualquer prova apta a demonstrar a responsabilidade da recorrida no evento danoso, como bem ponderou o juízo
a quo
.

Embora a apelante sustente a incidência da presunção de culpa nas colisões traseiras prevista no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, tal regra somente é aplicável quando incontroversa a existência do acidente e a participação do condutor apontado como causador. No presente caso, contudo, tais elementos sequer restaram demonstrados de modo inequívoco, como já exposto.

Com efeito, diversamente do que sustenta a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa da apelada pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Nesse sentido, já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO –
CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO – INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO RÉU
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples alegações. Segundo a regra insculpida no art. 373, I, do CPC15, ao autor cabe o ônus da provar os fatos constitutivos de seu direito. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
(N.U 0001670-41.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO
. “
Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa
– vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)”
(N.U 1000978-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.
Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova. -

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento. -
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).”

Assim, competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente ocorrido, o que não ocorreu.

Portanto, tenho que andou bem a d. Magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança a ausência de comprovação da apelada pelo evento danoso, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025